Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706624-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANISIO DE SOUZA NASCIMENTO D E S P A C H O Diante do pedido formulado pelo DISTRITO FEDERAL, determino a retirada do processo de pauta virtual para que o processo seja incluído em sessão presencial, nos termos do art. 4o, IV, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator